Tribunal: TJBA
Processo: 8028644-98.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028644-98.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SERGIO ANTONIO PIRES

Advogado(s)
:
DANIEL JAMELEDIM FRANCO, JOSE PERDIZ DE JESUS, ISABELA DE OLIVEIRA FERREIRA NASCIMENTO, RODRIGO NEIVA PINHEIRO, VITOR PERDIZ DE JESUS BORBA, RENER TORRES DE SA

AGRAVADO: DALMIRON PEREIRA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
DANIEL PUGA, WELLINGHTON TAYLOR GIOVANUCI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESTITUIÇÃO DE SÓCIO ADMINISTRADOR E PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR A EMPRESA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. CONTROVÉRSIA QUE SE RESUME À APURAÇÃO DE HAVERES. REINTEGRAÇÃO DO SÓCIO. AGRAVO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8028644-98.2020.805.0000 de Luiz Eduardo Magalhães em que são partes, como Agravante SÉRGIO ANTÔNIO PIRES, e, como Agravado Dalmiron Pereira de Oliveira e Outros.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões seguintes.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2022.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau - Relator

Procurador de Justiça